Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. AUTOESCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autoescola ré objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato entre as partes e condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 1.580,00; o pedido contraposto foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a rescisão do contrato sem ônus ao aluno; a recorrente pretende que seja afastada a condenação imposta, ou que sejam descontados os valores referentes a multa contratual, preço das aulas teóricas ministradas e despesa com a biometria do autor.
III. Razões de decidir
3. Resta incontroverso que, de todo o processo para obter a CNH para dirigir veículo da categoria B, o aluno realizou apenas as aulas teóricas.
4. Na hipótese, a cláusula segunda do contrato de adesão assinado pelas partes confirma a versão do autor sobre a necessidade de efetuar o pagamento integral das parcelas para dar início às aulas; dessa forma, ao quitar o contrato, restou um prazo exíguo para fruição dos serviços, que se limitou ao aproveitamento das aulas teóricas.
5. Conforme bem consignado na sentença: “A referida prática comercial mostra-se abusiva por deixar ao critério exclusivo do réu o termo inicial do cumprimento da obrigação, além de restar tempo ínfimo para que os consumidores terminem as aulas teóricas e práticas, sem a necessidade de renovação do contrato, em clara violação ao disposto no art. 39, inciso XII, do CDC.”
6. Para dar continuidade ao contrato, a autoescola impôs como condição o pagamento de taxa rematrícula, para validar o contrato por mais um ano, com a qual o aluno não concordou, o que ensejou o pedido de rescisão contratual.
7. Por força do cumprimento parcial do contrato, deve ser reconhecido o direito do autor à rescisão contratual, com o reembolso do valor do serviço não prestado, abatido o valor das aulas teóricas e da taxa de biometria; afastada a aplicação de penalidade, tendo em vista a conduta abusiva da autoescola e a falha no dever de informação. Precedente das Turmas: Acórdão 1895443.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação imposta ao valor de R$1.000,00 (mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0711266-26.2023.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 22/07/2024, Publicado no PJe: 06/08/2024.